Tribunal: TJBA
Processo: 0514787-66.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0514787-66.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AUGUSTO NASSER BORGES NETO e outros

Advogado(s)
:
RAQUEL MENDES NOGUEIRA, 81103522515 registrado(a) civilmente como MARCO ANTONIO DE CERQUEIRA ALMEIDA FILHO

APELADO: CONDOMINIO EDIFICIO AUGUSTO BORGES

Advogado(s)
:
PAULA CARVALHO FARIA DE VASCONCELOS, MAGDA DE SOUZA ESQUIVEL BARONI, JORGE MARBACK CARDOSO E SILVA, CARLOS RENATO HENRIQUES BRAGA

PJ04

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA REJEITADAS. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO CONDOMÍNIO. VÍCIO SANÁVEL. ART. 76 DO CPC. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. OBRIGAÇÃO
PROPTER REM
. ART. 1.336, I, DO CC. REGIME DE BENS INOPONÍVEL AO CONDOMÍNIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 206, § 5º, I, DO CC. TEMA 949/STJ. INTERRUPÇÃO QUE RETROAGE À PROPOSITURA DA AÇÃO. ART. 240, § 1º, DO CPC. ÔNUS DA PROVA DA QUITAÇÃO QUE INCUMBE AOS RÉUS. ART. 373, II, DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS (ART. 85, § 11, CPC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação Cível interposta por AUGUSTO NASSER BORGES NETO e MARIA LUÍSA LINO BORGES contra sentença da 4ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador que julgou parcialmente procedente a cobrança proposta pelo CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AUGUSTO BORGES, reconhecendo a prescrição das cotas anteriores a 17/03/2012 e condenando solidariamente os réus ao pagamento das demais, com correção e juros. Deferida a gratuidade de justiça apenas no âmbito recursal.
II. Questões em Discussão
2. (i) Ilegitimidade ativa do Condomínio por suposta ausência de poderes da síndica ao ajuizamento da ação; (ii) ilegitimidade passiva da cônjuge Maria Luísa Lino Borges; (iii) prescrição quinquenal com marco na citação (tese dos apelantes) ou com retroação à propositura (tese vencedora); (iv) suficiência probatória dos demonstrativos do débito e distribuição do ônus da prova.

III. Razões de Decidir
3. A irregularidade de representação do Condomínio configura vício sanável (art. 76 do CPC). Regularizada a representação no curso do feito e ausente demonstração de prejuízo, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa, à luz da instrumentalidade das formas.
4. A obrigação condominial é
propter rem
(art. 1.336, I, CC) e adere à unidade, alcançando quem detenha a relação jurídica material com o bem. É inoponível ao Condomínio o regime de separação total de bens invocado; mantém-se a cônjuge no polo passivo, ausente prova cabal de inexistência de vínculo ou de não fruição dos frutos. Preliminar rejeitada.
5. A pretensão de cobrança de cotas condominiais prescreve em 5 anos (art. 206, § 5º, I, CC; Tema 949/STJ). A interrupção, operada pelo despacho citatório, retroage à data do ajuizamento (art. 240, § 1º, CPC). Correta, portanto, a fixação do marco prescricional adotada na sentença.
6. Juntados demonstrativos/planilha do débito, incumbia aos réus o ônus de provar a quitação (art. 373, II, CPC), o que não ocorreu. Improcede a alegação genérica de inconsistências contábeis.

IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, para 18% sobre o valor da condenação.
Tese de julgamento:
“Em ação de cobrança de cotas condominiais, (i) a irregularidade de representação do condomínio é vício sanável (art. 76 do CPC), afastada a nulidade na ausência de prejuízo; (ii) a obrigação tem natureza propter rem (art. 1.336, I, CC), sendo inoponível ao condomínio o regime de bens do casal; (iii) o prazo prescricional é quinquenal (art. 206, § 5º, I, CC; Tema 949/STJ) e a interrupção retroage à propositura (art. 240, § 1º, CPC); e (iv) compete ao réu provar a quitação (art. 373, II, CPC).”

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 0514787-66.2017.8.05.0001
, em que figuram, como apelantes,
AUGUSTO NASSER BORGES NETO
e
MARIA LUÍSA LINO BORGES
, e, como apelado,
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AUGUSTO BORGES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a)